Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 106609131 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pela ora agravante em desfavor de SL Serviços Profissionais Ltda. (autos n. 0738937-05.2019.8.07.0001), julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante (Id 108106057 do processo de referência) foram rejeitados (Id 109536829 do processo de referência). Em razões recursais (Id 32080667), a agravante requer, em síntese, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, “dar seguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Preparo recolhido (Id 32080436, pp. 2-3). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência no presente recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, IV[1] e parágrafo único[2] do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;(...) [2] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;